Tribunal: TJPA
Processo: 0006861-81.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006861-81.2020.8.14.0051

APELANTE: LUCAS GABRIEL SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Versam os autos sobre apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado e por Lucas Gabriel Souza da Silva contra a sentença que lhe impôs a pena de 02 (dois) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

II. Questão em discussão

O Ministério Público, em suas razões da apelação pugnou pela reforma da dosimetria para que a pena-base fosse afastada do mínimo legal e incrementada, aduzindo que a natureza (cocaína) e a quantidade (496g, acondicionada em 28 invólucros) demonstram maior desvalor da culpabilidade e alto grau de nocividade, o que deve prevalecer sobre o Art. 59 do CP, conforme o Art. 42 da Lei de Drogas.

Nas razões da apelação, a defesa pugnou pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena de semiaberto para o
regime aberto
, argumentando que a pena de 2 anos, 3 meses e 20 dias é inferior a 4 anos e que a reincidência, por si só, não deveria inviabilizar o regime aberto, especialmente considerando que o crime ocorreu antes de qualquer sentença condenatória transitada em julgado.

Além disso, em suas contrarrazões ao recurso do Ministério Público, a defesa de Lucas Gabriel arguiu que a quantidade de droga efetivamente constatada no laudo definitivo, de
7.448g (sete gramas e quatrocentos e quarenta e oito miligramas)
, era "ínfima" e insuficiente para justificar o aumento da pena-base, pois não abalaria a ordem pública de forma significativa.

III. Razões de decidir

Da Valoração da Natureza e Quantidade da Droga (Primeira Fase da Dosimetria):
baseando-se no Laudo Toxicológico, ficou confirmado que a quantidade apreendida era de
7.448g (sete gramas e quatrocentos e quarenta e oito miligramas)
de cocaína. Apesar da alta periculosidade da substância, a quantidade efetivamente comprovada
não se mostra expressiva
a ponto de justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal, sendo considerada diminuta para fins de exacerbação da pena-base.

Assim, a pena-base foi mantida nos termos fixados pela sentença de primeiro grau, pois a natureza e quantidade da droga, neste caso, não excedem o que é considerado "normal à espécie" para o crime de tráfico.

Da Configuração da Reincidência e dos Maus Antecedentes (Segunda Fase da Dosimetria):
A sentença de primeiro grau havia aplicado a agravante da reincidência (Art. 61, I, do CP) e a compensado com a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", do CP). Contudo, a análise da Certidão Judicial Criminal revelou que a condenação anterior com trânsito em julgado (processo nº 0010742-37.2018.8.14.0051)
ocorreu após a prática do crime
em tela.

Para que a agravante da reincidência (Art. 61, I, do Código Penal) seja configurada, é indispensável que o trânsito em julgado da condenação anterior tenha ocorrido
antes da prática do novo crime
. Quando o trânsito em julgado ocorre após a prática do novo crime, o histórico criminal do réu deve ser valorado como
maus antecedentes
na primeira fase da dosimetria da pena (Art. 59 do Código Penal), e não como agravante na segunda fase. Assim, a aplicação da agravante da reincidência pela sentença foi considerada indevida, e a pena do réu não deve ser agravada com base nela.

A retirada da agravante da reincidência implica a
prevalência da atenuante da confissão
. Não obstante, a pena não poderá ser reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase, conforme o comando da
Súmula 231 do STJ
, uma vez que a pena-base já foi fixada no mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

A corte
CONHECEU DOS RECURSOS
. Em sua decisão,
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR LUCAS GABRIEL SOUZA DA SILVA
, determinando que a pena deverá ser cumprida no
regime aberto
, nos termos da fundamentação.

Dispositivos relevantes:
Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 35 da Lei n.º 11.343/06; Art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006; Art. 42 da Lei n.º 11.343/2006; Art. 59 do Código Penal; Art. 61, I, do Código Penal; Art. 65, III, "d", do Código Penal; Art. 33, § 1º, alínea "c", do Código Penal; Art. 33, § 2.º, alínea ‘c’, do Código Penal.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 669286 SC 2021/0160137-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021

Súmula 231 do STJ

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR LUCAS GABRIEL SOUZA DA SILVA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0006861-81.2020.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO E LUCAS GABRIEL SOUZA DA SILVA

ADVOGADO: WAGNER FABRÍCIO AZEVEDO LAGES

APELADOS: JUSTIÇA PÚBLICA E LUCAS GABRIEL SOUZA DA SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado
e por
Lucas Gabriel Souza da Silva
,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que impôs a este, a
pena de 02 (dois) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

A denúncia foi
recebida em 27 de janeiro de 2022
.

Os réus foram citados pessoalmente, apresentando defesa preliminar.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para 09/05/2023. Os denunciados LUCAS GABRIEL SOUZA DA SILVA e KAIO BRENO REGO DA SILVA estavam presentes. Foram ouvidas as testemunhas de acusação GILVAN GOMES DE ALMEIDA e RODRIGO OASTA. A defesa desistiu da oitiva da testemunha ARTHUR VINICIUS SANTOS DE SOUZA, e a desistência foi homologada. Os denunciados foram qualificados e interrogados.

As alegações finais foram apresentadas oralmente em audiência pelo Ministério Público e pela defesa.

O
Laudo nº 2020.04.000325-ENG
, de 06 de agosto de 2020, descreve os materiais apreendidos em 25/07/2020, em poder de KAIO BRENO REGO DA SILVA e LUCAS GABRIEL SOUZA DA SILVA, presos em flagrante por Tráfico de Droga:
Cédulas monetárias
: 135 cédulas e 1 moeda, totalizando
R$ 839,00
(distribuídos em notas de R$100, R$50, R$20, R$10, R$5 e R$2, e uma moeda de R$1);
Tubos de linha
: 03 tubos de linha já utilizadas nas cores vermelho, branco e róseo;
Depósito plástico
: Um depósito com tampa, vermelho e preto, com logomarca "carros";
Balança de precisão
: Sem marca ou modelo aparente;
Sacos plásticos
: 04 sacos plásticos transparentes de 1 kg cada e 50 saquinhos plásticos transparentes com zip da marca "vabene" (4cmx4cm).

A
sentença
foi proferida em 14/05/2023,
absolvendo Kaio Brendo Rego da Silva
dos crimes de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei 11.343/06) e de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06) por falta de provas e
absolvição de Lucas Gabriel Souza da Silva
do crime de
associação para o tráfico
(Art. 35 da Lei 11.343/06). Mas condenou
Lucas Gabriel Souza da Silva
pelo crime de
tráfico de drogas
(Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006). A
pena-base
foi fixada em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
;
na segunda fase
foi reconhecida a
atenuante da confissão espontânea
(Art. 65, III, "d", do CP), mas
compensada com a agravante da reincidência
(Art. 61, I, do CP). A pena intermediária foi mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na
terceira fase
não foram vislumbradas causas de aumento ou diminuição de pena. A pena final foi de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. O tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006) foi afastado devido à
condenação anterior com trânsito em julgado
. Com a detração, a pena considerada para o regime inicial foi de
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias,
tendo como regime inicial de cumprimento da pena foi fixado como
semiaberto
, com base no Art. 33, § 1º, alínea "c", do CP.

A defesa de
Lucas Gabriel Souza da Silva
interpôs recurso de apelação em 16/05/2023. Nas razões da apelação, a defesa pugna pela
alteração do regime inicial de cumprimento de pena de semiaberto para o regime aberto,
arguindo que a pena de 2 anos, 3 meses e 20 dias é inferior a 4 anos e que a reincidência, por si só, não deve inviabilizar o regime aberto, especialmente considerando que o crime ocorreu antes de qualquer sentença condenatória transitada em julgado.

O Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação. Nas razões da apelação, o Ministério Público pugna pela
reforma da dosimetria da pena, especificamente para que a pena-base seja afastada do mínimo legal e incrementada (aumentada),
aduzindo que a natureza e quantidade da droga apreendida (cocaína, 496g, acondicionada em 28 invólucros/trouxinhas, prontas para venda) demonstram maior desvalor da culpabilidade e alto grau de nocividade, o que deve prevalecer sobre o Art. 59 do CP, conforme o Art. 42 da Lei de Drogas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de Lucas Gabriel, requerendo o conhecimento e o
desprovimento
do apelo da defesa.

A defesa de Lucas Gabriel apresentou contrarrazões ao recurso do Ministério Público, requerendo o conhecimento e o
não provimento
do apelo ministerial.

Em 22/07/2024, KAIO BRENDO REGO DA SILVA, por meio de seu advogado, requereu a
desistência do recurso de apelação
que havia realizado no ato de sua intimação.

A Procuradoria verificou que ambos os recursos (MP e Lucas Gabriel) atendem aos pressupostos de admissibilidade manifestando-se pelo
conhecimento
dos recursos,
parcial provimento
do apelo do Ministério Público (para reavaliar os antecedentes) e
provimento
do recurso de Lucas Gabriel Souza da Silva (para possível fixação de regime aberto, caso a pena se mantenha no patamar estabelecido na sentença, uma vez que a condenação anterior deve ser considerada como maus antecedentes e não reincidência, o que impacta o regime inicial).

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: PRIMEIRA FASE

Em relação aos acusados
Júlio Santos da Conceição e João Silva Vidal,
nada há a discutir, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal, não houve valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, além de inexistência de causa de aumento e diminuição. A pena foi fixada em definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará que busca a reforma da sentença de primeiro grau no que tange à dosimetria da pena aplicada a Lucas Gabriel Souza da Silva. Requer a reavaliação da
circunstância judicial da natureza e quantidade da droga
, para que seja valorada negativamente e a pena-base seja afastada do mínimo legal.

A sentença original havia considerado a "natureza e quantidade da droga" como "normais à espécie", fixando a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo crime de tráfico.

Porém, o Ministério Público, em suas razões recursais, argumentou que a
natureza da droga ("cocaína")
, aliada à
quantidade de 496g (quatrocentos e noventa e seis gramas)
, acondicionada em
28 (vinte e oito) "invólucros" fracionados
, deveria justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Arguiu que essa circunstância demonstra "o maior desvalor da culpabilidade do condenado" e muita nocividade e intensa comercialização de drogas", enfatizando que o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) impõe a preponderância da natureza e quantidade da droga na dosimetria da pena.

Em contrapartida, a defesa de Lucas Gabriel, em suas contrarrazões, arguiu que a
quantidade de droga efetivamente constatada no laudo definitivo era de 7.448g (sete gramas e quatrocentos e quarenta e oito miligramas)
. A defesa considerou essa quantidade "ínfima" e insuficiente para justificar o aumento da pena-base, pois não abalaria a ordem pública de forma significativa.

A 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, em seu parecer, também analisou o pleito ministerial sobre a valoração da natureza e quantidade da droga. A Procuradoria, ao se referir ao Laudo Toxicológico Provisório (nº 2020.04.000500-QUI, Id. 20955988, p. 6), confirmou que a
quantidade apreendida em 28 (vinte e oito) trouxinhas totalizava 7.448g (sete gramas e quatrocentos e quarenta e oito miligramas) de cocaína
. Assim, apesar do alto poder entorpecedor da substância, a quantidade apreendida
não justifica a elevação da pena base.

Embora a natureza da substância ("cocaína") seja de alta periculosidade, a
quantidade efetivamente comprovada nos autos, qual seja, 7.448g (sete gramas e quatrocentos e quarenta e oito miligramas)
,
não se mostra expressiva a ponto de justificar o afastamento da pena-base do mínimo legal
. Essa quantidade, ainda que fracionada em 28 invólucros, é considerada diminuta para fins de exacerbação da pena-base em casos de tráfico. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE AFASTADO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NATUREZA QUE NÃO JUSTIFICA A MAJORAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com efeito, para os crimes relacionados ao tráfico de drogas, o art. 42 da Lei n. 11 .343/2006 anuncia parâmetros outros para o cálculo da pena-base, esclarecendo que o magistrado, ao estabelecer a sanção, considerará, com preponderância sobre os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade do produto ou da substância apreendida. De fato, como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. 2. A quantidade de droga apreendida - 8,7g (oito gramas e sete decigramas) de crack -, ainda que de natureza mais gravosa, não permite, por si só, a elevação da pena-base. Ao meu ver, a valoração negativa da natureza da droga deve estar associada à quantidade, de modo a demonstrar risco que extrapole o tipo penal de tráfico de drogas. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 669286 SC 2021/0160137-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Assim, a pena-base deve ser mantida nos termos fixados pela sentença de primeiro grau, pois a
natureza e quantidade da droga, neste caso específico, não excedem o que é considerado "normal à espécie" para o crime de tráfico
, não havendo elementos suficientes para uma valoração negativa que justifique a exasperação da pena-base com fundamento nesta circunstância.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: SEGUNDA FASE

Acolhendo a tese de reconhecimento de que na situação processual não se aplica a agravante da reincidência, mas sim a circunstância judicial dos maus antecedentes.

A sentença de primeiro grau, proferida em 14/05/2023, condenou Lucas Gabriel pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Na segunda fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante expressamente afirmou que "
O acusado Lucas é reincidente. Por esta razão, observo que se faz necessária a aplicação da agravante trazida pelo CP em seu art. 61, inciso I
".

A sentença procedeu à compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", do CP), mantendo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa de Lucas Gabriel, em suas razões de apelação, levantou a questão de que a reincidência não deveria inviabilizar um regime prisional menos gravoso, argumentando que o delito em questão teria ocorrido
muito antes da sentença condenatória transitada em julgado que geraria a reincidência
.

Analisando a Certidão Judicial Criminal Positiva em consulta processual. Esta análise revelou que a condenação anterior com trânsito em julgado (referente ao processo nº 0010742-37.2018.8.14.0051) ocorreu
após a prática do crime em tela
.

Portanto,
na situação jurídica do processo em análise, não se aplica a agravante da reincidência, mas tão somente a circunstância judicial dos maus antecedentes.

Conforme elucidado, a condenação anterior de Lucas Gabriel no processo nº 0010742-37.2018.8.14.0051, embora por fato praticado em momento anterior ao crime objeto deste processo, teve seu trânsito em julgado
após a consumação do delito ora julgado
.

Para que se
configure a agravante da reincidência
(Art. 61, I, do Código Penal),
é indispensável que o trânsito em julgado da condenação anterior tenha ocorrido
antes
da prática do novo crime.
Quando o trânsito em julgado ocorre
após
a prática do novo crime, o histórico criminal do réu não se amolda à definição de reincidência para fins de agravamento da pena na segunda fase da dosimetria.

Nesses casos, a condenação anterior, ainda que posterior em trânsito em julgado, deve ser valorada como
maus antecedentes
na primeira fase da dosimetria da pena (Art. 59 do Código Penal), e não como agravante na segunda fase.

Portanto, a aplicação da agravante da reincidência pela sentença de primeiro grau foi indevida. A pena do réu não deve ser agravada com base na reincidência, devendo-se desconsiderar tal circunstância na segunda fase da dosimetria. A possível valoração de tal histórico deve ser feita na primeira fase, a título de maus antecedentes, se cabível e se houver pedido ou revisão para tal.

Assim, deve ser rejeitado
a aplicação da agravante de reincidência
e, consequentemente, pela necessidade de recalibrar a pena na segunda fase, sem a compensação da reincidência com a confissão, o que implicará a prevalência da atenuante da confissão.

Não obstante, embora tenha sido retirado a circunstância agravante da reincidência, prevalecendo a atenuante da confissão, está não poderá mais ser reduzida, uma vez que, como a pena-base foi fixada no mínimo legal, deve ser aplicada ao caso o comando da Súmula 231, do STJ, que impede a redução da pena, em sua fase intermediária, abaixo do mínimo legal.

Retirado a circunstância agravante da reincidência, a pena estabelecida no decisum, consoante art. 33, § 2.º, alínea ‘c’, do Código Penal.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: TERCEIRA FASE

para ser beneficiado com a referida causa de diminuição, o agente deve preencher cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal em comento, quais sejam, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Como esta decisão retirou a circunstância agravante da reincidência, não há mais impedimento para a obtenção do benefício do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (
Tema 1.139
), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do chamado tráfico privilegiado (
artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006
).

Com o tema, sendo matéria de recurso repetitivo, vincula todos os julgamentos futuros sobre o tema, enquanto não houver o trânsito em julgado de
sentença
penal condenatória, eventuais ações contra a ré não podem ser consideradas para impedir a redução da pena pelo tráfico privilegiado. Neste ínterim, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fixo a pena em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e multa de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto,
sendo possível a conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direito (CPB, artigo 44, § 2º).

Deve ser realizado novo cálculo de detração penal, que deverá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR LUCAS GABRIEL SOUZA DA SILVA
, cuja pena deverá ser cumprida no regime aberto,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/08/2025